Tribunal: TJES
Processo: 5001550-54.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-54.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDO: WESLEY AVANCINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

CONTRATO NÃO PACTUADO COM A RÉ.

NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONFERÊNCIA DE DADOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.

DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pela autora contra a ré, após constatação de negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes referente a uma dívida de 2021, que alega jamais ter pactuado, afirmando que sequer residia no Brasil no período. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A ré interpôs Recurso Inominado, buscando apenas a minoração do
quantum
indenizatório, reconhecendo, implicitamente, o ato ilícito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade civil da ré pela negativação indevida decorrente de fraude/contrato não pactuado. Verificação da proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado (R$ 10.000,00), à luz dos precedentes das Turmas Recursais.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Objetiva e Dano Moral
In Re Ipsa
. É incontroverso o defeito na prestação do serviço da ré, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a existência da dívida, tampouco a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC c/c art. 373, II, do CPC). A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
(presumido), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

Quantum
Indenizatório Reduzido. Embora o dano moral seja evidente, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) se revela excessivo em relação aos precedentes desta Turma Recursal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado 32 do JEC/ES).

Valor Reajustado. A indenização por danos morais deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se harmoniza com a extensão do dano (restrição ao crédito) e atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Jurisprudências Relevantes Citadas

TJ-ES - AC: 00026332520188080011 (Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) -
Danos Morais In Re Ipsa por Negativação Indevida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, art. 7º, p. único, e art. 14. Código Civil, art. 186 e art. 927. Lei nº 9.099/95, art. 43 e art. 55. Súmula 362 do STJ. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001550-54.2025.8.08.0006

RECORRENTE: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RECORRIDO.: WESLEY AVANCINI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

CONTRATO NÃO PACTUADO COM A RÉ.

NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONFERÊNCIA DE DADOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.

DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pela autora contra a ré, após constatação de negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes referente a uma dívida de 2021, que alega jamais ter pactuado, afirmando que sequer residia no Brasil no período. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A ré interpôs Recurso Inominado, buscando apenas a minoração do
quantum
indenizatório, reconhecendo, implicitamente, o ato ilícito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade civil da ré pela negativação indevida decorrente de fraude/contrato não pactuado. Verificação da proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado (R$ 10.000,00), à luz dos precedentes das Turmas Recursais.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Objetiva e Dano Moral
In Re Ipsa
. É incontroverso o defeito na prestação do serviço da ré, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a existência da dívida, tampouco a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC c/c art. 373, II, do CPC). A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
(presumido), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

Quantum
Indenizatório Reduzido. Embora o dano moral seja evidente, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) se revela excessivo em relação aos precedentes desta Turma Recursal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado 32 do JEC/ES).

Valor Reajustado. A indenização por danos morais deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se harmoniza com a extensão do dano (restrição ao crédito) e atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Jurisprudências Relevantes Citadas

TJ-ES - AC: 00026332520188080011 (Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) -
Danos Morais In Re Ipsa por Negativação Indevida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, art. 7º, p. único, e art. 14. Código Civil, art. 186 e art. 927. Lei nº 9.099/95, art. 43 e art. 55. Súmula 362 do STJ. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que, ao tentar pactuar um empréstimo, tomou conhecimento de que constava negativação registrada em seu desfavor pela requerida, referente a dívida datada do ano de 2021. Argumenta nunca ter pactuado contrato junto à ré, razão pela qual a imputação é indevida. Conta que, no período indicado, sequer estava residindo no Brasil.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, para
CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar o valor de R$ 10.000,00 em favor autoral, a título de indenização por danos morais que deverá ser remunerado a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.“

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 15171950), alegando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
indenizatório fixado.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.
Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

É incontroversa a inequívoca negligência na conferência dos dados apresentados no momento do cadastro do cliente pela Recorrente, erro que, de acordo com os autos, não se originou de qualquer ato voluntário do autor. A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade da cobrança e a inadimplência que ensejou a negativação do nome do Recorrido ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida de seu nome, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO .
1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes.
(...). (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar.
Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)